Tribunal: TJDFT
Processo: 0724014-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, visando garantir àquele que receba os meios necessários para a sua subsistência e a este que não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Hipótese em que as partes detêm a guarda compartilhada igualitária da criança e que ambos efetuam gastos cotidianos com a manutenção da criança quando em sua companhia. Apuradas as despesas extraordinárias da criança e ponderada a menor capacidade financeira da genitora, verifica-se que os alimentos fixados na sentença, devidos pelo genitor, estão compatíveis com as necessidades do menor.